Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso ordinário, com pedido de tutela de urgência, interposto por HIROSHI WAKIYAMA, com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – CONDENAÇÃO PENAL – COAÇÃO COM ABUSO DE PODER – PENA PERDA DO CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PARECER PELA PERDA DO CARGO E CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTENTE - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APOSENTADORIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
1. Instaurado processo administrativo para dar cumprimento à ordem judicial emanada de Ação Penal condenatória, que determinou entre outras sanções a perda do cargo público.
2. Desnecessidade de contraditório e ampla defesa no feito administrativo, uma vez que qualquer decisão proferida não tem o condão de alterar determinação judicial transitada em julgado.
3. “Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1100391/MG AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de junho de 2018).
4. Ausência de direito líquido e certo a ser protegido no mandado de segurança.
5. Ordem denegada.”
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “o mandado de segurança impetrado teve como finalidade primeira, de forma preventiva, sustar os efeitos do despacho administrativo 1009/2021/GAB/SESP de lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, favorável ao ato de “cassação de sua aposentadoria” já implementada e que inclusive vinha recebendo os proventos respectivos. Diante do eminente prejuízo que estava prestes a experimentar, pleiteou a concessão de liminar, contudo, não foi deferida”.
Assevera que “o ato administrativo que se buscou atacar tinha lastro em sentença condenatória da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT que além da pena privativa de liberdade decretou-lhe a perda do cargo público. (id. 80098993 – pag. 77) Como não há no ordenamento jurídico penal previsão autorizando a modulação de decretação de perda do cargo público para converter em decretação de cassação de aposentadoria, arguiu que o seu direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança fundava-se na subtração da sua ampla defesa no devido processo legal administrativo”.
Contudo, “no curso do processo, como era temido, sobreveio no dia 14/04/2021 a publicação no diário oficial do Estado de Mato Grosso do indevido ato de cassação de aposentadoria , de tal modo que o mandado de segurança perdeu o seu caráter preventivo e, quando julgado o mérito pelo Tribunal de Justiça, esvaziaram toda a matéria inclusive emprestando ao decreto judicial comando diverso daquele constante da sentença penal condenatória”.
Diante disso, sustenta que “conforme consta da exordial e de peça juntada no curso da ação mandamental, bem como do bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça de Mato Grosso, existe jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça afirmando ser impossível emprestar indevida exegese ampliativa às hipóteses catalogadas no artigo 92, I, do Código Penal”.
Com essas considerações, requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para conceder o deferimento de liminar efeito ativo, conferindo efeito suspensivo ativo objetivando: (a) suspender o ato governamental constante do processo no 566986/2019, publicado no D.O. de 14/04/2021- p.26, onde o Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso aplicou-lhe a pena de perda do cargo público e a converteu em cassação de aposentadoria; (b) Via de consequência, uma vez suspensa a cassação de aposentadoria, que o Estado de Mato Grosso, por intermédio da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT, restabeleça imediatamente o pagamento de seus proventos mensais, retroativos à data da publicação (14/04/21)”.
No mérito, “lhe seja dado provimento para que seja reformado o V. Acórdão hostilizado, excluindo ao recorrente o efeito do art. 92, I, alinea "a", do Código Penal, para fins de cassação de aposentadoria e perda de cargo; confirmando a liminar e determinando a regularidade/continuidade do pagamento de proventos de aposentadoria do recorrente, desde 14/04/2021, data da publicação do ato de cassação de aposentadoria. Vale dizer: revigorar os efeitos do ato governamental 5.020/2019 (ATO GOVERNAMENTAL DE APOSENTADORIA) a fim de que o recorrente permaneça definitivamente aposentado”.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente é importante consignar que, segundo se extrai dos arts. 1.027, § 2o e 1.029, § 5o, III, do CPC, a competência do Superior Tribunal de Justiça para analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário constitucional nasce após a conclusão da tramitação do recurso no Tribunal de origem.
Em outras palavras, enquanto não decorrido o prazo legal para a apresentação de contrarrazões recursais, a competência é da Corte estadual para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário.
Nesse contexto, o STJ já se pronunciou no sentido de que “embora o CPC não determine a realização de juízo de admissibilidade do Recurso Ordinário na origem, a competência da instância recursal superior não é inaugurada até que se conclua a tramitação do recurso no tribunal local, o que somente ocorre após o transcurso do prazo de 15 dias para que o recorrido apresente contrarrazões”, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VLT. INEXECUÇÃO DA OBRA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DA RESCISÃO. PEDIDO REALIZADO ENQUANTO O PROCESSO AINDA TRAMITAVA NA CORTE DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. DISCIPLINA LEGAL. TP 1.205/MG. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA OCASIÃO DE SUA INTERPOSIÇÃO. (...) 7. No presente feito, falta competência ao STJ para apreciar o pedido. Assim, embora o CPC não determine a realização de juízo de admissibilidade do Recurso Ordinário na origem, a competência da instância recursal superior não é inaugurada até que se conclua a tramitação do recurso no tribunal local, o que somente ocorre após o transcurso do prazo de 15 dias para que o recorrido apresente contrarrazões. 8. Essa conclusão foi baseada nas expressas disposições contidas no Código de Processo Civil, que determinam a aplicação ao recurso ordinário das mesmas regras cabíveis aos pedidos de efeito suspensivo aos recursos Especial e Extraordinário (artigo 1.027, § 2o, e artigo 1.029, § 5o). O fato de não haver juízo de admissibilidade do recurso ordinário na origem não implica qualquer possibilidade de manejo do pedido de efeito suspensivo diretamente no Superior Tribunal de Justiça, notadamente em razão da clareza dos dispositivos acima referidos. 9. Evidente, assim, que a recorrente deveria ter apresentado o pedido de efeito suspensivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em razão da expressa disposição legal, o protocolo perante o Superior Tribunal de Justiça constitui evidente erro grosseiro que impede o seu conhecimento. (AgInt na TP n. 1.205/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/3/2018). 10. Na espécie, o Recurso Ordinário foi interposto na origem em 24/6/2019 (fls. 153-168), e o presente Pedido de Tutela Provisória de urgência foi protocolado no STJ em 25/6/2019, o que demonstra que o rito previsto no artigo acima transcrito não foi concluído no Tribunal local. 11. Ademais, a dita portaria estatal, que teria alterado a situação fática do presente pedido depois do primeiro exame feito pela Ministra Vice-Presidente, efetivamente, nada modificou. Depreende-se do normativo, especialmente de seus arts. 3o e 6o, que não há previsão de medidas executivas a serem praticadas de imediato. 12. Nesse ponto, impende consignar que o fato de o Recurso Ordinário ter ascendido ao Superior Tribunal de Justiça em nada poderia alterar a conclusão manifestada na decisão monocrática recorrida, na medida em que os pressupostos de admissibilidade de recursos e de incidentes recursais devem ser aferidos por ocasião da sua interposição ou manejo. 13. Outrossim, a pretensão liminar se confunde com o próprio mérito do Recurso Ordinário. Dessa feita, irreprochável o decisum que não conheceu do Pedido de Tutela de Urgência. 14. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no TP 2.159/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 – grifou-se)
Diante dessas premissas, passo à análise do seu pedido de tutela provisória de urgência.
Na espécie, dentro do poder geral de cautela que a lei outorga ao magistrado, em situações especiais pode ser conferido efeito suspensivo, inclusive ativo, para afastar a potencial e provável irreversibilidade do ato, acaso provido o recurso aviado pela parte, como é o caso presente, em que o recorrente, investigador aposentado da Polícia Cível, tenha sua aposentadoria cassada, sem, contudo, oportunizar o direito de defesa, uma vez que, a sentença condenatória da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, além da pena privativa de liberdade, decretou a perda do cargo público e não a cassação da aposentadoria.
E, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir que a decretação da perda do cargo ou da função como efeito da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 92, I, do Código Penal, também enseja a perda da aposentadoria ante à ausência de previsão legal a esse respeito, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. [...] 3. CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE. POSTERIOR APOSENTADORIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, ALÍNEA "A", DO CP. ROL TAXATIVO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 3. Condenado por crime funcional praticado em atividade, anteriormente à aposentaria, que se deu no curso da ação penal, não é possível declarar a perda do cargo e da função pública de servidor inativo, como efeito específico da condenação. A cassação da aposentadoria, com lastro no art. 92, I, alínea "a", do Código Penal, é ilegítima, tendo em vista a falta de previsão legal e a impossibilidade de ampliar essas hipóteses em prejuízo do condenado. 3. Agravo não conhecido e recurso especial parcialmente procedente. (REsp 1416477/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).(g.n)
Este também é a posição de Guilherme de Souza Nucci: “[...] A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal”.( NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: FORENSE, 2014, p. 567)
Daí porque vejo cabimento na medida proposta, tão-somente para evitar que, antes do julgamento do mérito do recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiço, o recorrente tenha sua aposentadoria cassada.
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela provisória urgente, apenas para suspender o ato governamental constante do processo no 566986/2019, publicado no D.O. de 14/04/2021- p.26, e, consequentemente, determinar que, imediatamente, restabeleça o pagamento de seus proventos mensais.
Outrossim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, após, independentemente do juízo de admissibilidade, encaminhem-se os autos à Instância superior, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça